Tribunal: STF
Processo: RE 1244465
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar as apelações interpostas pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 22, p. 71-82 e 121-165; eDOC 23, p. 1-69), assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRELIMINARES. AFASTADAS. EVASÃO DE DIVISAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. GESTÃO FRAUDULENTA. ABSOLVIÇÃO. QUADRILHA. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS. EXTINTA A PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. 
    1. A consumação do crime de gestão fraudulenta ocorre no local onde são tomadas as decisões de gerenciamento e tenham sido ordenadas as fraudes, e não necessariamente no lugar das operações ou na sede da empresa. Restando comprovado que as fraudes foram articuladas em Foz do Iguaçu/PR, não há nulidade por incompetência do Juízo.
    2. O direito ao sigilo dos dados que contenham indícios de irregularidade deve ser atenuado para prevalecer o interesse público na apuração de eventuais ilícitos. Ao fiscalizar operações e instituições financeiras, cabe ao Banco Central do Brasil noticiar eventuais suspeitas de irregularidades à Receita Federal do Brasil ou ao Ministério Público Federal, especialmente se evidenciada a prática de ilícitos penais, como no presente caso.
    3. Devidamente comprovadas as remessas de valores ao exterior por meio de contas CC5, dissimuladas pela utilização de empresa interposta, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86.
    4. Configurada a evasão de divisas, os mesmos fatos não podem servir de base também para condenação pelo crime de gestão fraudulenta.
    5. Não havendo provas quanto à estabilidade e permanência da associação para o fim de cometer crimes, deve ser afastada a condenação relativa ao delito de quadrilha.
    6. Decorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade de um dos réus.” (eDOC 23, p. 68-69)
    Daí o recurso extraordinário interpostos por L.F.C.A (eDOC 24, p. 87-103), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos X, XII, LIV e LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    S.R.A. e R.M.J. também interpuseram RE (eDOC 24, p. 183-247), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, alegando violação aos arts. 5º, incisos X, XI, XII, LIII, LIV, LV, LVI, LXXVIII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os recorrentes L.F.C.A, S.R.A. e R.M.J. interpuseram, também, recursos especiais (eDOC 24, p. 73-85 e 109-168).
    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os recursos especiais e extraordinários (eDOC 25, p. 40-42). 
    O Relator, no STJ, ao apreciar o REsp 1.388.497/PR, negou provimento aos recursos especiais (eDOC 27, p. 123-130 e 143-160).
    Após o julgamento de uma série de petições e recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOC 28, p. 75-106; 130-137; 167-173), a Quinta Turma do STJ rejeitou os terceiros embargos de declaração e determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento dos presentes recursos extraordinários, independente da publicação de acórdão. Referido julgado portou a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPROVADAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
    2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência do embargante diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da sentença condenatória, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa.
    3. ‘O manejo recursal com finalidade meramente protelatória autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1194589/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).
    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário interposto pela parte, independente da publicação do acórdão.” (eDOC 28, p. 219-229)
    O Ministério Público Federal, por sua vez, interpôs agravo regimental (eDOC 28, p. 232-237) da decisão do relator que acolheu o requerimento da defesa para declarar extinta a punibilidade do ora recorrente S.R.A. em relação ao crime de evasão de divisas, porque incidente a prescrição da pretensão punitiva (eDOC 28, p. 210-212). A Quinta Turma do STJ negou provimento ao citado recurso (acórdão; eDOC 28, p. 244-252). 
    Contra o mencionado acórdão do agravo regimental (eDOC 28, p. 244-252), no âmbito do STJ, o MPF interpôs RE (eDOC 28, p. 305-307), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LIV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional em apreço. 
    A Vice-Presidente do STJ admitiu o supracitado RE interposto pelo MPF (eDOC 28, p. 305-307). 
    A Procuradoria-Geral da República, na condição de custos legis, opinou (eDOC 69, p. 1-15):
    “I. pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário de L.F.C.A.; II. Pelo não conhecimento ou desprovimento do RE interposto pelos réus S.R.A. e R.M.J.; III. Pelo não conhecimento do RE do Ministério Público Federal.” (eDOC 69, p. 15; grifos originais; abreviados nomes dos réus)
    Registre-se que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 103.510/PR (certidão; eDOC 67, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, constato que após a interposição dos recursos extraordinários em apreço, conforme relatado, foi extinta a punibilidade do ora recorrente S.R.A. em relação ao crime de evasão de divisas, porque incidente a prescrição da pretensão punitiva (eDOC 28, p. 210-212).
    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os recursos extraordinários interpostos pelos réus, ora recorrentes, L.F.C.A, S.R.A. e R.M.J., do acórdão do TRF da 4ª Região.
    De imediato, consigno que as presentes irresignações recursais deduzidas pela defesa não merecem prosperar, porquanto as ofensas à Constituição, se existentes, seriam reflexas ou indiretas, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento dos recursos extraordinários. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive no tocante aos crimes contra o sistema financeiro nacional:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    (…)
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.169.973 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.2.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5 º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.114.101 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.277.235 AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2020; ARE 1.220.376 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020, dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros.
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo a respeito da ausência de prequestionamento da matéria constitucional levantada nos REs em tela, certo que sequer foram opostos embargos de declaração do acórdão ora recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 356/STF, além do julgamento de mérito do Tema 990 da sistemática da repercussão geral, destaco da manifestação do Parquet federal:
    “(...)
    Acresce-se não ter havido prequestionamento de nenhum dos tópicos recursais, assim entendido como a efetiva análise, pelo Tribunal a quo, da questão discutida via recurso extraordinário, à luz das normas constitucionais invocadas. Nesse sentido: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. 
    (…)
    (STF, ARE 1.110.175 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020)
    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.(…)
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
    (STF, ARE 1246179 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12- 02-2020 PUBLIC 13-02-2020)
    No que tange à repercussão geral a defesa dos réus afirma que ‘ao menos um dos temas em discussão no presente recurso extraordinário já teve o reconhecimento, por essa Corte, de sua repercussão geral’ (fl. 4336), relativamente à quebra do sigilo bancário dos cidadãos por autoridade administrativa sem autorização judicial, apontada a decisão proferida por essa Corte no RE 601.314 que possui a seguinte ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item ‘a’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal’. 7. Fixação de tese em relação ao item ‘b’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN’. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) 
    Com relação a essa matéria não se constata a existência de repercussão geral pois, recentemente, o mérito do Tema 990 foi julgado, tendo o Pleno do e. STF, por maioria, em 28/11/2019, decidido pela tese do MP recorrente no RE paradigma, cassando o acórdão recorrido, para restabelecer a sentença condenatória e, por unanimidade, foi revogada a tutela provisória geral anteriormente concedida no paradigma, tendo sido a fixação da tese de repercussão geral delineada em sessão posterior, de 04/12/2019, no sentido de que ‘(…) É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. (...) O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. 
    Por essa razão afasta-se a repercussão geral da matéria bem como fica evidenciada a improcedência do mérito da pretensão defensiva.
    (…)
    Impende destacar, por fim, já ter sido definitivamente afastada a repercussão geral relativa ao tópico do édito condenatório dedicado à fixação da pena-base (Tema 182) nos seguintes termos: 
    Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. 
    (STF, AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338) 
    Por tais razões o RE dos réus não poderá ser conhecido.
    (…)
    No que tange à arguição de nulidade em busca e apreensão realizada o TRF4 registrou, com base em trecho extraído da sentença condenatória, que à época daquela cautelar ‘havia elementos suficientes a indicar o provável vínculo existente entre a empresa em cuja filial se pretendia efetuar a busca e os graves crimes apurados no inquérito policial’ (fl. 4081), constante da decisão delimitação precisa do objeto da busca (‘computadores e documentos’ e ‘computadores e outros elementos de prova’). A argumentação apresentada pela defesa no RE não é capaz de infirmar esse trecho do acórdão, ressaltando-se a impossibilidade, nessa via recursal, de revolvimento fático probatório. 
    Por fim foi alegada incorreção na pena fixada aos réus. Nesse tópico o Tribunal Regional Federal fixou a pena base dos crimes tanto de Reynaldo Magri Júnior quanto de Sílvio Roberto Anspach em 2 anos e 6 meses considerando, em ambos os casos, as consequências do delito, tendo em vista que a evasão de divisas constatada ‘foi da ordem de quase sete milhões (já descontadas as remessas de valor inferior a dez mil reais)’ (fl. 4152), e das circunstâncias, em atenção à ‘diversidade de fraudes utilizadas, da falsidade no contrato social da instituição Invest Sul, da criação de diversas empresas, da abertura de inúmeras contas e do envolvimento de pessoas em cidades distintas no exterior (Estados Unidos e Paraguai)’ (fl. 4152). 
    As circunstâncias indicadas revelam maior desvalor da ação e permitem, de maneira acertada, fixação da pena-base acima da mínima prevista ao delito praticado, que prevê pena mínima de 2 anos de reclusão. 
    Por essas razões o RE de Reynaldo Magri Júnior e Sílvio Roberto Anspach não poderá ser conhecido.” (eDOC 69, p. 7-11; grifos originais) 
    Ainda sobre o Tema 990 da sistemática da repercussão geral, menciono recentes julgamentos, os quais também elidem a pretensão recursal dos réus aqui deduzida: AP 1.019/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.9.2020; Rcl 37.475 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.3.2020; RE 1.042.995 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2020, dentre outros.
    Passo a apreciar o RE interposto pelo MPF do acórdão da 5ª Turma do STJ.
    Verifico, todavia, de imediato, que a questão constitucional levantada no citado RE sequer foi objeto de julgamento pelo STJ, que se limitou a apreciar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, sendo ainda certo que não foram opostos embargos de declaração. Incide, pois, a Súmula 356/STF. Aliás, esse fundamento também foi constatado pelo próprio MPF em seu parecer. Transcrevo, pois, do parecer ministerial, o seguinte trecho:
    “Como se percebe a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não foi fundamentada em conteúdo constitucional, indicadas apenas normas do Código Penal para o acolhimento da pretensão defensiva de reconhecimento da prescrição, destacando-se a ausência de oposição de embargos declaratórios pelo Ministério Público Federal, o que afasta a possibilidade de incidência da norma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
    (…)
    Portanto, ausente a oposição de embargos declaratórios pelo Ministério Público Federal há incidência do óbice objeto do enunciado n. 356 da súmula desse e. STF, o que impede o conhecimento do RE do MPF.” (eDOC 69, p. 12-14; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários interpostos por L.F.C.A, S.R.A. e R.M.J., bem como pelo Ministério Público Federal (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente